Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011596-83.2020.811.0000
Impetrante: Alexandre Pinto Liberatti
Pacientes: Luciano dos Santos Francisco Junior e Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luciano dos Santos Francisco Junior e Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus, apontando como autoridade coatora a Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 8 de maio de 2020, pela suposta prática do delito de roubo majorado.
Argumenta que inexistem os requisitos legais da custódia cautelar e que os beneficiários não oferecem risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, salientando que o paciente Luciano é primário e possuidor de bons antecedentes, e, que o paciente Ivonei tem um filho pequeno e possui residência fixa.
Alega acerca da excepcionalidade da medida constritiva e possiblidade de concessão de liberdade provisória aos beneficiários, especialmente, em razão da pandemia do novo coronavírus.
Ademais, aduz que foi requerida a realização de audiência de custódia, a qual não foi efetuada e nem sequer a autoridade acoimada de coatora avaliou o pedido.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que os pacientes sejam colocados em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 44520976).
Juntou documentos.
A ação constitucional foi recebia em sede de plantão judicial, ocasião em que se determinou a regular distribuição do feito, diante da ausência de urgência necessária (Id. 44541749).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destarte, observo que a custódia cautelar dos pacientes está aparentemente motivada de forma idônea, à luz dos artigos 312 e 313 do CPP, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além de a autoridade apontada como coatora justificar a segregação, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, ao passo que os beneficiários foram encontrados em direção à outra Comarca, na posse da res furtiva (veículo automotor), além de ponderar acerca do risco efetivo de renitência criminosa, considerando que os pacientes são reincidentes e que, mesmo em liberdade, em tese, voltaram a perpetrar delito contra o patrimônio (Id. 44520988).
A respeito disso, convém trazer o Enunciado n. 6 deste sodalício: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Impende consignar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Por fim, convém destacar que a análise sobre a necessidade ou não da prisão cautelar, à luz do quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser feita casuisticamente, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde; certo é que presentes os requisitos da prisão preventiva, incabível a pretensão liberatória.
Ressalto ainda que não há notícia de incidência da Covid-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus.
Outrossim, apesar das alegações do impetrante, consigno que atualmente as audiências de custódia estão suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção ao coronavírus.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator